Tribunal: STF
Processo: AC 1565
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
DEPÓSITOS JUDICIAIS - DISCIPLINA FEDERAL - LEI LOCAL - ALTERAÇÃO -
   RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. Surge relevante, viabilizando a concessão
   de liminar em ação cautelar, articulação sobre a impossibilidade
   de lei local vir a alterar percentual relativo a depósitos
   judiciais a serem transferidos para a conta única do Estado.